Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES. INDÍCIO DE PERICULOSIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação da segregação cautelar.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modus operandi dos agentes criminosos, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e recomenda a custódia antecipada.
4. Os registros de atos infracionais análogos a crimes, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva.
5. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço fixos e bons antecedentes não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
6. Havendo dissonância nas situações pessoais dos acusados, descabe falar em extensão da liberdade provisória concedida a correu.
7. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado.
8. Ordem denegada.